Tribunal: TCU
Processo: 010.482/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra deliberação que tratou das falhas verificadas nas revisões tarifárias realizadas na concessão da BR-101/BA/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam quatro embargos de declaração opostos pela Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A; pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR; conjuntamente, pelas concessionárias Autopista Fernão Dias S/A, Autopista Régis Bittencourt S/A, Autopista Fluminense S/A, Autopista Litoral Sul S/A e Autopista Planalto Sul S/A; e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra o Acórdão 2264/2021-TCU-Plenário , que apreciou pedidos de reexame (interpostos pela ANTT e pela Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A) contra o Acórdão 1447/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir a solicitação de ingresso das concessionárias Autopista Fernão Dias S/A, Autopista Régis Bittencourt S/A, Autopista Fluminense S/A, Autopista Litoral Sul S/A e Autopista Planalto Sul S/A a estes autos, seja como parte interessada, seja como amicus curiae ; 9.2. não-conhecer dos embargos opostos pelas concessionárias Autopista Fernão Dias S/A, Autopista Régis Bittencourt S/A, Autopista Fluminense S/A, Autopista Litoral Sul S/A e Autopista Planalto Sul S/A; 9.3. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 138, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), conhecer dos embargos de declaração opostos pela Eco 101 Concessionária de Rodovias S/A, pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT para, no mérito, rejeitá-los; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação às embargantes e aos demais interessados.